Tribunal: CARF
Processo: 11516.722279/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722279/2016-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.007 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Embargante
UNIDADE DA RFB
Interessado
BRF E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO.
FATO
RELEVANTE.
AÇÃO
JUDICIAL
DO
CONTRIBUINTE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a informação relevante não apreciada pelo Acórdão embargado,
cumpre acolher os Embargos, com efeitos infringentes. Em qualquer fase
processual, a propositura pelo Contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de
Ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso interposto.
Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, sanando o lapso manifesto, por ausência de
informação sobre a interposição de ação judicial por parte do Contribuinte e que, pela ausência
dessa informação, a matéria não foi analisada pelo Acórdão no 9303-011.441, de 19/05/2021.
Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a existência
da concomitância entre a esfera administrativa e judicial, nos termos da Súmula CARF no 1.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722279/2016-68
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722279/2016-68

Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Cuida-se, na espécie, de Embargos inominados opostos, com base nas
informações contida no Despacho da Unidade local da RFB (DEVAT09/VR), de 15/10/2021
(fls. 1.684 a 1.685), que foi adotado pela Presidente da CSRF como Embargos inominados
previsto no artigo 66, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, por ter sido constatado lapso manifesto, por ausência de
informação (fato novo – interposição de Ação judicial), baseado no novo Despacho da Unidade
da RFB (DEVAT09-VR) de 25/10/2021 à fl. 1.687.
Os Embargos foram opostos em face do decidido no Acórdão no 9303-011.441,
julgado em 19/05/2021 (fls. 1.460 a 1.473), assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
SUBVENÇÕES. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA DE DESTINAÇÃO À RESERVA DE LUCROS DE INCENTIVOS
FISCAIS. RECEITA PARA FINS DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS.
POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das S.A., fez com que as
subvenções para investimento, compusessem a receita. Para que elas fossem excluídas
da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS não-cumulativas, os
optantes pelo Regime Tributário de Transição deveriam destinar integralmente seu valor
à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais.
No caso concreto, não houve comprovação do trânsito de tais receitas para as referidas
reservas de lucros, devendo os respectivos valores integrar a base de cálculo das
contribuições em análise”.
O processo trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a exigência de
PIS e COFINS, referentes ao 4o Trimestre de 2011, por omissão de receita decorrentes do
aproveitamento de “créditos presumidos de ICMS”.
No Acórdão no 9303-011.441, sessão plenária de 19 de maio de 2021, a Fazenda
Nacional teve seu Recurso Especial julgado pela Terceira Turma da CSRF, que decidiu dar
provimento ao recurso e reverter decisão favorável ao Contribuinte consubstanciada do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3201-005.565 de 21/08/2019. Nessa decisão o Colegiado reconheceu
que os créditos presumidos de ICMS devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma
vez que não houve comprovação do trânsito dessas receitas para as referidas contas contábeis de
Reservas de lucros (incentivo fiscal).
Em face dessa decisão, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 1.550
a 1.555), os quais foram rejeitados pela Presidente da CSRF, conforme as razões contidas no
Despacho CSRF / 3a Turma, de 15/09/2021 às fls. 1.621 a 1.625. A ciência desse Despacho,
todavia, ainda não foi consumada, conforme informação de fl. 1.687.
Entretanto, o contribuinte, em 06 de abril de 2021, noticiou que interpôs uma
Ação judicial, Procedimento Comum no 5007527-62.2021.4.04.7200 (docs. fls. 1.629 a 1.683),
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722279/2016-68

requerendo a declaração da inexistência da relação jurídico tributária que a obrigue a recolher o
PIS e a COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS, fato esse não trazido aos autos antes do
julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional pela Terceira Turma da CSRF.
Em 13/09/2021, o pleito foi julgado procedente pelo juízo da 3a Vara Federal de
Florianópolis (SC), que concedeu sentença tutela antecipada para autorizar o Contribuinte a não
recolher o débito tributário de PIS e da COFINS sobre créditos presumidos de ICMS exigido da
empresa no PAF no 11516.722.279/2016-68. Confira-se o dispositivo (fls. 1.656/1.657):
“JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a inexistência da relação jurídico
tributária que obrigue a autora ao recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos
presumidos de ICMS, bem como para determinar, como consequência de tal
declaração, e nos termos do pedido, o cancelamento de todos os débitos de PIS e de
COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS exigidos da autora
especificamente nos Autos de Infração objeto dos Processos Administrativos nos
(...) 11516.722279/2016-68”.
No documento/Despacho de Encaminhamento de fls. 1.687 (do órgão local da
RFB), em que, tendo sido constatado a ausência dessa informação quando do julgamento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, informando o que segue:
“O presente processo foi encaminhado para ciência do Despacho de Admissibilidade de
Embargos do Contribuinte, o que ainda não ocorreu. Contudo, o interessado
protocolou ação judicial conforme documentos de fls. 1629 a 1686. Segundo o Parecer
Normativo Cosit no 7, de 2014, "a competência para declarar a concomitância de
instâncias e seus efeitos é da autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase
processual em que se encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que
esteja submetido". Tendo em vista a concomitância da ação judicial e da discussão
administrativa deste processo, encaminhe-se ao CARF para pronunciamento a esse
respeito”.
Posto isto, no Despacho de fl. 1.693/1.694, a Presidente da CSRF, determinou o
retorno dos autos à esta Terceira Turma da CSRF para julgamento dos Embargos inominados da
RFB pela Terceira Turma da CSRF.
Tal lapso manifesto deu azo aos Embargos, que foram admitidos e a mim
distribuídos em sorteio, haja vista o relator original não mais compor este Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Trata-se de análise de Embargos inominados interpostos tempestivamente em
15/10/2021 pela Unidade da RFB, adotados pela Presidente da CSRF como embargos
inominados, previstos no artigo 66, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF
então vigente, por ter sido constatado lapso manifesto, por ausência de informação,
especificamente a interposição de Ação judicial por parte do Contribuinte.
Tal fato, desconhecido pelo Colegiado na data de julgamento do Recurso Especial
da PGFN, poderia, em tese, modificar o resultado do julgamento. Portanto, entende-se que o
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722279/2016-68

recurso é admissível, para que seja analisado o alegado lapso manifesto (Ação judicial), por
atender assim, a forma do artigo 65, do RICARF então vigente.
Preliminarmente, há de se observar que os embargos são apenas um meio formal
de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou Acórdão
complementar que opere a dita integração.
Como relatado, por meio do Acórdão embargado no 9303-011.441, julgado em
19/05/2021, esta 3a Turma da CSRF acordou, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, para reincluir, na base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS, os valores das Subvenções decorrentes do aproveitamento de
créditos presumidos de ICMS.
No entanto, noticiou-se que, em 06/04/2021, o Contribuinte distribuiu a Ação
Ordinária no 5007527-62.2021.4.04.7200 em face da União Federal, visando o cancelamento de
todos os débitos de PIS/COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS exigidos da empresa,
“inclusive aqueles exigidos nos Autos de Infração objeto dos Processos Administrativos nos (...)
11516.722279/2016-68”, conforme consta dos documentos, petição, sentença, apensos aos autos
às fls. 1.629 a 1.681 do PAF.
O pleito do Contribuinte foi julgado procedente pelo juízo da 3a Vara Federal de
Florianópolis (SC), no procedimento comum no 5007527-62.2021.4.04.7200, em que este requer
a declaração da inexistência da relação jurídico tributária que o obrigue a recolher o PIS e
a COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS, e a autorização para "cancelar
especificamente todos os débitos de PIS e de COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS
exigidos da autora, inclusive aqueles exigidos nos Autos de Infração objeto deste Processo
Administrativo. A sentença, de 13/09/2021, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:
“Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para
declarar a inexistência da relação jurídico tributária que obrigue a autora ao
recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS, bem como para
determinar, como consequência de tal declaração, e nos termos do pedido, o
cancelamento de todos os débitos de PIS e de COFINS sobre os créditos presumidos
de ICMS exigidos da autora especificamente nos Autos de Infração objeto dos
Processos Administrativos nos (...)” (grifo nosso)
Como se vê, o objetivo do Contribuinte ao impetrar a Ação judicial tinha como
objeto do pedido, i) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher
o PIS e a COFINS sobre o crédito presumido de ICMS, e ii) cancelar os débitos de PIS/COFINS
sobre o crédito presumido de ICMS, inclusive aquele objeto deste Auto de Infração.
Verifica-se, assim, a configuração da concomitância de matérias entre o Processo
Administrativo Fiscal sob análise e o processo judicial, nos termos da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (grifo nosso)
Determina a Súmula, portanto, o reconhecimento da existência de concomitância
quando a ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o comando vai
além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão-somente de matéria
distinta da constante no processo judicial. Entende-se por objeto da demanda aquilo que com ela
se pretende alcançar.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722279/2016-68

O reconhecimento da existência de concomitância implica que não haverá decisão
no contencioso administrativo sobre a matéria de mérito do Auto de Infração que também está
sendo discutida na esfera judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais julgados já
proferidos, mesmos favoráveis ao Contribuinte.
Em endosso à argumentação aqui expendida, colaciona-se trecho do Parecer
Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014:
"(...) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja submetido".
(grifo nosso)
Portanto, cabe declarar a concomitância, no caso, consoante a Súmula CARF no 1,
determinado à Administração Tributária (RFB) o cumprimento do comando judicial - Sentença,
Evento 14, de 13/09/2021, Procedimento Comum no 5007527-62.2021.4.04.7200, em que o
contribuinte requereu e a Justiça Federal julgou procedente a declaração da inexistência da
relação jurídico tributária que o obrigue a recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos
presumidos de ICMS. A decisão sofreu a interposição de Recurso de Apelação ao TRF 4a
Região, pela Fazenda Nacional (informação de fl. 1.689).
Destarte, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos infringentes,
sanando o lapso manifesto, por ausência de informação sobre a interposição de ação judicial por
parte do Contribuinte, e que, pela ausência dessa informação, a matéria não foi analisada pelo
Acórdão no 9303-011.441, de 19 de maio de 2021.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os embargos inominados, com efeitos
infringentes, sanando o lapso manifesto, por ausência de informação sobre a interposição de ação
judicial por parte do Contribuinte e que, pela ausência dessa informação, a matéria não foi
analisada pelo Acórdão no 9303-011.441, de 19/05/2021, e por reconhecer a existência da
concomitância entre a esfera administrativa e judicial nos termos da Súmula CARF no 1.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1767
DF CARF MF
Original